Tribunal: TJES
Processo: 5001262-82.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-82.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SELMA COSME CORREIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001262-82.2025.8.08.0014

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECORRIDO: SELMA COSME CORREIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADESÃO A SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
SELMA COSME CORREIA
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, julgo procedentes os pedidos iniciais e extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Declaro a inexistência da relação jurídica entre as partes no que diz respeito aos contratos de seguro que vinculam a parte Autora. Condeno a parte Demandada a efetuar a devolução do valor debitado de forma indevida na conta-corrente da parte Autora e o seu equivalente, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, totalizando R$ 1.944,60, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. Condeno a parte Ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 a título de danos morais, diante do ilícito praticado em detrimento da parte Autora”
.

Em sede recursal (ID 14767132), o recorrente reitera a validade da contratação; impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14767538).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que o recorrente anexa à sua defesa uma Proposta de Contratação Santander Seguro Acidentes Pessoais (ID 14767114), bem como uma Proposta de Adesão Seguro Cartão Protegido (ID 14767115), para justificar os descontos realizados pela autora, constando dos documentos que a aquiescência da autora se deu mediante biometria facial e assinatura digital.

Pois bem. Não há nada nos autos que comprove a coleta de biometria da autora, sequer algum outro elemento que leve a crer que a mesma formalizou o segundo contrato mediante assinatura digital. Além disso, não foi anexado link com a confirmação da adesão, o que comumente é realizado pelas instituições financeiras, o que reforça ainda mais a tese de que a contratação não foi efetivada pela autora.

Assim, correto o entendimento de nulidade da avença com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, por ferir a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo a consumidora à desvantagem excessiva.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Em relação ao
quantum
, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do réu, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)